Tribunal: CARF
Processo: 19647.005403/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO. SANEAMENTO.
Não configurada a omissão apontada, rejeitam-se os embargos opostos pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Recife em face do Acórdão no 1402-001.679, de 07 de maio de 2014, desta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, mantendo integralmente a decisão embargada na forma com que foi prolatada.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.005403/2006-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.024 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Embargante
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RECIFE/PE
Interessado
BR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO. SANEAMENTO.
Não configurada a omissão apontada, rejeitam-se os embargos opostos pelo
Delegado da Receita Federal do Brasil em Recife em face do Acórdão no 1402-
001.679, de 07 de maio de 2014, desta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção,
mantendo integralmente a decisão embargada na forma com que foi prolatada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer dos
Embargos Inominados opostos pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Recife em face do
Acórdão no 1402-001.679, de 07 de maio de 2014, desta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção e a
ele negar provimento, mantendo integralmente a decisão embargada na forma com que foi
prolatada. Vencido o Conselheiro Iágaro Jung Martins que a ele dava provimento.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.005403/2006-71
Fl. 1817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.024 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005403/2006-71

Relatório
Trata-se de analisar Embargos Inominados apresentados pelo Delegado da
Receita Federal do Brasil em Recife em face do Acórdão no 1402-001.679, por meio do qual os
membros da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF, em
sessão realizada em 07/05/2014, deram provimento ao Recurso Voluntário interposto pela
contribuinte BR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A, nos seguintes termos:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o crédito de IRRF no
valor total de R$ 801.437,11 e, consequentemente, o saldo negativo de
IRPJ do ano 2002 (período 01/04/2002 a 31/12/2002), no valor de R$
801.437,11; e homologar o pedido de restituição e as respectivas
compensações até o limite do direito creditório reconhecido”
A decisão embargada encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. IRPJ.
IRRF. DEDUTIBILIDADE. RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME
DE COMPETÊNCIA. RETENÇÃO NA FONTE. REGIME DE
CAIXA.
Diante da regularidade do procedimento adotado pela pessoa jurídica,
escriturando e tributando as receitas financeiras pelo regime de
competência, enquanto as fontes pagadoras efetuaram o recolhimento do
respectivo imposto de renda retido pelo regime de caixa, resta
comprovado nos autos que a diferença de receita informada a menor na
DIPJ em análise já havia sido tributada em período anterior, cabendo
reconhecer o direito creditório (em litígio) pleiteado e relativo ao saldo
negativo de IRPJ apurado na DIPJ/02 do período 01/04/2002 a
31/12/2002.
Recurso voluntário provido.
Cientificadas, recorrente e PGFN não interpuseram qualquer outra peça
recursal em face do Acórdão. Todavia, a Unidade da Receita Federal do Brasil em Recife/PE,
jurisdição da contribuinte, interpôs os presentes Embargos, recebidos como “Inominados”,
alegando (fls. 497/499):
“No julgamento do processo acima identificado foi dado provimento ao recurso
voluntário no sentido de “reconhecer o crédito de IRRF no valor total de R$
801.437,11 e, conseqüentemente, o saldo negativo de IRPJ do ano 2002
(período 01/04/2002 a 31/12/2002), no valor de R$ 801.437,11; e homologar o
pedido de restituição e as respectivas compensações até o limite do direito
creditório reconhecido” (grifos nossos).
Fl. 1818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.024 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005403/2006-71

Ocorre, no entanto, que o contribuinte não apresentou pedido de restituição,
apenas declarações de compensação na forma da lei no 9.740/96, art. 74, não
havendo, assim, instrumento que permita a restituição de saldos de crédito após
a efetivação das compensações.
O Despacho Decisório DRF/REC de 23/05/2007 (fls. 226 a 230) deixou de
homologar as compensações em face da inexistência do direito creditório,
conforme por ela apurado.
Na Manifestação de Inconformidade (fls. 238 a 246) o contribuinte não requer
a restituição de nenhum crédito, tampouco o faz no Recurso Voluntário
apresentado (fls. 350 a 365).
O Acórdão DRJ no 11-21.893 (fls. 342 a 345). equivocadamente, informa no
relatório que se trata de pedido de restituição, quando este não existe.
Tratavam-se apenas de declarações de compensação.
O Acórdão CARF no 1402-001.679 repetiu o Acórdão DRJ ao informar se
tratar de pedido de restituição, quando este nunca foi apresentado pelo
contribuinte originalmente, nunca foi analisado por não haver restituição a ser
tratada e, por isso, sua análise em sede de manifestação de inconformidade e
de recurso voluntário é indevida.
A Decisão do CARF realizou um julgamento extra petita ao reconhecer um
pedido de restituição inexistente e “homologar” uma restituição, quando este
instituto não é aplicável ao tema.
Por fim, em relação ao pedido de restituição, a norma que vigorava à época
dos pedidos, IN SRF no 210/2002, determinava a apresentação de pedido de
restituição para possibilitar a restituição de tributo (grifos nossos):
“RESTITUIÇÃO
Art. 2o Poderão ser restituídas pela SRF as quantias recolhidas ao
Tesouro Nacional a título de tributo ou contribuição sob sua
administração, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou a maior que o
devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da
alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na
elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao
pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória.
Parágrafo único. A SRF poderá promover a restituição de receitas
arrecadadas mediante Darf que não estejam sob sua
administração, desde que o direito creditório tenha sido
previamente reconhecido pelo órgão ou entidade responsável pela
administração da receita.
Fl. 1819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.024 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005403/2006-71

Art. 3o A restituição de quantia recolhida a título de tributo ou
contribuição administrado pela SRF poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a
requerer a quantia, mediante utilização do “Pedido de
Restituição”;
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF); ou III - de
ofício, em decorrência de representação do servidor que constatar
o indébito tributário.
Desta forma, resta configurada a hipótese de inexatidão no acórdão referido ao
considerar apresentado Pedido de Restituição e, consequentemente, “homologá-lo”.
Então, na forma do art. 65, do Regimento Interno do CARF, apresentamos os
presentes embargos de declaração para regularizar a referida decisão,
corrigindo a inexatidão para que seja desconsiderada a parte da decisão que
mencionava a existência de Pedido de Restituição e que a decisão restrinja a
análise apenas à declaração de compensação apresentada pelo sujeito
passivo”.
Submetido ao exame prévio de admissibilidade (fls. 502/504), os Embargos
Inominados foram admitidos.
Em 17/06/2021 a contribuinte acostou petição (fls. 509/514) rebatendo os
Embargos, reafirmando a correção da decisão e juntando documentos para dar suporte às suas
alegações (fls. 591/1809).
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 1820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.024 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005403/2006-71

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
Já foi atestada a tempestividade dos presentes Embargos Inominados quando
da análise prévia acerca de sua admissibilidade
Quanto ao mérito, as questões levantadas pelo Titular da Unidade da Receita
Federal em Recife/PE podem ser alinhavadas da forma seguinte:
a) A contribuinte não teria apresentado, para materializar formalmente o
direito alegado, “pedido de restituição”, mas somente “declarações de
compensação”, não havendo, assim, “instrumento que permita a restituição
de saldos de crédito após a efetivação das compensações”;
b) No DD exarado pela DRF/Recife em 23/05/2007, não foram
homologadas as compensações “em face da inexistência do direito
creditório, conforme por ela apurado”;
c) Em sua MI e no seu RV jamais a contribuinte teria requerido restituição
de crédito;
d) Haveria equívoco no Acórdão da DRJ quando informou em seu relatório
se tratar de “pedido de restituição, quando este não existe. Tratavam-se apenas
de declarações de compensação”;
e) Mesmo equívoco cometido por esta Turma no julgamento realizado no
CARF quando assentou se tratar de “pedido de restituição, quando este
nunca foi apresentado pelo contribuinte originalmente, nunca foi analisado por
não haver restituição a ser tratada e, por isso, sua análise em sede de
manifestação de inconformidade e de recurso voluntário é indevida”;
f) O CARF teria realizado “julgamento extra petita ao reconhecer um pedido de
restituição inexistente e “homologar” uma restituição, quando este instituto
não é aplicável ao tema”;
g) Vigia à época, em relação a pedido de restituição formulado pelos
contribuintes, a IN SRF no 210/2002 que determinava em seu artigo 3o,
inciso I que:
“Art. 3o A restituição de quantia recolhida a título de tributo ou
contribuição administrado pela SRF poderá ser efetuada: I - a
requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a
Fl. 1821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.024 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005403/2006-71

requerer a quantia, mediante utilização do " Pedido de
Restituição”;
h) Restar configurada “hipótese de inexatidão no acórdão referido ao considerar
apresentado Pedido de Restituição e, consequentemente, “homologá-lo”;
i) Regularizar a decisão para que fique constando tão somente que a análise
se restringiu apenas “à declaração de compensação apresentada pelo sujeito
passivo”.
Pois bem, analisando os autos, não vislumbro qualquer equívoco, omissão ou
obscuridade na decisão embargada. Explico.
Inicialmente, acerca das alegações dos Embargos de que de não haveria sido
formalizado pela contribuinte “pedido de restituição”, mas somente “declarações de
compensação”, milita em equívoco o embargante, bastando a leitura da primeira página do
Processo para se ver que a instrução processual se fundou EXATAMENTE em PER/DCOMP,
ou seja, “Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação”, protocolizado em 21/06/2006, nos estritos termos do artigo 3o, I, § 1o, da IN
SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, VIGENTE À ÉPOCA DO PEDIDO, verbis:
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a
requerer a quantia; ou
(...)
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito
passivo mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
o formulário Pedido de Restituição constante do Anexo I, ao qual
deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.

Fl. 1822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.024 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005403/2006-71

Essa realidade, embora o embargante contra ela também tenha se insurgido, foi
observada e anotada pelas duas decisões de julgamento, ou seja, na DRJ e no CARF.
Veja-se (fls. 343 e 399, respectivamente):

Há mais.
Afirma o embargante que o procedimento de restituição/compensação estava
subordinado, à época, aos dizeres da IN SRF no 210/2002 que determinava em seu artigo 3o,
inciso I que “Art. 3o A restituição de quantia recolhida a título de tributo ou contribuição
administrado pela SRF poderá ser efetuada: I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa
autorizada a requerer a quantia, mediante utilização do “Pedido de Restituição”.
Aí também há equívoco do embargante.
Atente-se que a IN a que se refere o embargante foi REVOGADA pela IN
SRF no 460, de 17/10/2004, posteriormente revogada pela IN SRF no 600, esta sim VIGENTE À
ÉPOCA DOS FATOS que, como já visto acima, determinava peremptoriamente que a
instrumentalização se fizesse via PER/DCOMP e, exceto na sua impossibilidade, pelo “Pedido
de Restituição” reproduzido no “Anexo I”.
Em outras palavras, a IN SRF no 210/2002 citada pela peça de embargos não
vigia à época dos fatos, não podendo ser tomada como suporte para fundamentar a
argumentação.
Com todo esse cenário descortinado, não há dúvidas de que o Acórdão
embargado não merece qualquer reforma ou reparo, devendo ser mantido na sua integralidade.
De outro lado, como bem atestado pelo Acórdão embargado, em relação ao
mérito do direito da recorrente em momento algum houve questionamento por parte da
Autoridade Fiscal (ver fls. 226/230), mas tão somente, questionamento acerca da divergência na
escrituração temporal do reconhecimento da receita e valor da retenção (“regimes de caixa e de
competência”, tema recorrente neste Tribunal Administrativo Tributário Federal).
Nessa linha, irretocável a dissertação do acórdão embargado (fls. 401/402):
“Dessa forma, a controvérsia dos autos está em saber se a Recorrente deveria
ter declarado – como afirmou a decisão recorrida os rendimentos e as
retenções em uma mesma DIPJ, para que pudesse ter direito a aproveitar o
IRRF.
Fl. 1823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.024 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005403/2006-71

Merece reforma a decisão recorrida.
Os procedimentos levados a cabo pela Recorrente em nada oneram ou alteram
o valor das receitas registradas, tampouco o valor do IRRF arrecadado ao
Fisco. Mesmo porque, foram realizados de acordo com as regras e práticas
contábeis conhecidas e aplicadas por todos os contribuintes.
Vale lembrar, que o IRPJ só é retido quando da liquidação do referido mútuo, e
seu recolhimento ocorre até o 30 dia da semana subseqüente ao da ocorrência
do fato gerador (art. 865 do RIR/99).
Assim, o rendimento auferido com os contratos de mútuo deve ser
reconhecido pro rata tempore (regime de competência), compondo o Lucro
Real do correspondente período, independentemente da retenção do IRRF
informada em DIRF (regime de caixa).
Logo, claro está que a retenção do imposto poderá não coincidir com a data
da escrituração e declaração das receitas a ele correspondentes.
Com efeito, diante da regularidade do procedimento adotado pela Recorrente,
escriturando e tributando as receitas financeiras pelo regime de competência,
enquanto as fontes pagadoras efetuaram o recolhimento do respectivo imposto
de renda retido pelo regime de caixa, resta comprovado nos autos que a
diferença de receita informada a menor na DIPJ/2002 do período 01/04/2002 a
31/12/2002 já havia sido tributada em período anterior, cabendo reconhecer o
direito creditório (em litígio) pleiteado e relativo ao saldo negativo de IRPJ
apurado na DIPJ/2002 do período 01/04/2002 a 31/12/2002.
Finalmente, importa dizer que, ainda que se entenda que houve erro de
preenchimento nas DIPJ's – o que não é o caso -, ignorar o crédito da
Recorrente em razão de um equívoco seria dar curso a má-fé utilizada pela
Administração Tributária na análise do caso.
Note-se que o crédito de IRRF está prescrito, de forma que, caso não fosse
autorizada a retificação de ofício das DIPJ’s, a Recorrente não poderia mais
aproveitar o crédito. Assim, também nessa hipótese, o princípio da verdade
material, orientador do processo administrativo tributário, respaldaria a
retificação da exigência originada de tal equívoco, possibilitando o
aproveitamento do crédito.
Posto isso, encaminho meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, para (i) reconhecer o crédito de IRRF no valor total de R$
801.437,11 e, conseqüentemente, o saldo negativo de IRPJ do ano 2002
(período 01/04/2002 a 31/12/2002), no valor de R$ 801.437,11; e (ii)
homologar o pedido de restituição e as compensações vinculadas ao processo
em apreço até o limite do direito creditório reconhecido”. (negritei)
De outro giro, com a devida vênia, compulsando os autos vejo que o DD
proferido (fls. 226) limitou-se a fazer referências às “compensações”, não se manifestando sobre
o direito creditório.
Veja-se:
Fl. 1824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.024 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005403/2006-71

Ocorre que o TVF que deu suporte ao DD, diferentemente do aduzido nos ED,
FEZ, sim, análise do direito creditório pleiteado.
É verdade que tal direito creditório foi indeferido (por falta de comprovação
do oferecimento à tributação das receitas), mas este ponto foi reformado pelo acórdão
embargado.
Mas, no que interessa, fato é que, ao contrário das alegações do embargante,
havia sim um pedido da recorrente visando a repetição do indébito (PER/DCOMP inicial no
26978.76437.150803.1.3.02-0696 - fls. 4/5) e que foi analisado pela auditoria (TVF – fls.
227/230) que assim concluiu:

Fl. 1825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.024 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005403/2006-71

Ou seja, HOUVE EFETIVAMENTE a análise do pedido.
Indeferido, sim, mas analisado.
Esta constatação não constou do DD (fls. 226), como visto antes.
Pois bem, naquilo que interessa, tem-se então:
1.
a recorrente acostou Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração
de Compensação (PER/DCOMP);
2.
houve a análise do pedido e seu indeferimento (decisão reformada pelo acórdão do
CARF);
3.
a esse indeferimento do direito creditório o DD não fez qualquer referência;
4.
de acordo com a decisão embargada foi reconhecido o direito creditório (saldo negativo
de IRPJ do ano 2002 - período 01/04/2002 a 31/12/2002), no valor de R$ 801.437,11;
5.
como consequência, a afirmação da peça de embargos de que o pedido de restituição
“nunca foi apresentado pelo contribuinte originalmente, nunca foi analisado por não
haver restituição a ser tratada e, por isso, sua análise em sede de manifestação de
inconformidade e de recurso voluntário é indevida” não se confirma, ao contrário, como
abaixo se vê no PER/DCOMP inicial (no 26978.76437.150803.1.3.02-0696 - fls. 4/5):

Por fim, apenas para que não passe in albis, rebato as alegações de que a
Turma Julgadora do CARF tenha feito julgamento “extra petita”.
Fl. 1826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.024 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005403/2006-71

Muito ao revés, vejo que os julgadores fizeram análise profunda e minuciosa
dos autos, estritamente dentro de seus contornos, mas sempre em busca da verdade material que
é inerente ao Processo Administrativo-Fiscal, inclusive aferindo a regularidade do saldo negativo
que a contribuinte informou como seu direito creditório e que a decisão de 1o Piso não havia
reconhecido (“No caso em apreço, o contribuinte descurou, como explicitamente consente, do princípio
contábil da competência, que exige a contabilização de receitas e de despesas no período em que
verdadeiramente incorridas. Despiciendo dizer, não se firmou tal principio à toa, mas para que a
escrituração refletisse, com precisão, a realidade da situação financeira das empresas” – Ac. DRJ –
fls. 344), levando à reforma da referida decisão, como bem mostram excertos do voto condutor
do Acórdão no 1402-001.679 (fls. 401/402 – já reproduzidas)
Em suma não houve julgamento algum “extra petita”, mas, sim, julgamento
pautado exatamente como exigiam as circunstâncias e conforme os documentos encartados,
argumentos das partes e livre convencimento dos julgadores.
CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que consta nos autos, não configurada a omissão apontada,
rejeitam-se os embargos opostos pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Recife em face
do Acórdão no 1402-001.679, de 07 de maio de 2014, desta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção,
mantendo integralmente a decisão embargada na forma com que foi prolatada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1827
DF CARF MF
Documento nato-digital